Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. INFLUÊNCIA DE ALCOOL. AMEAÇA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pelo flagrante, bem como da prova documental, que o Acusado condutor do veículo que gerou lesão corporal culposa estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito descrito no art. 303, §2, da Lei 9.503/97.

2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

3. Escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada, quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo na hipótese da reprimenda corporal ser inferior a 4 (quatro) anos.

4. Recurso conhecido e desprovido.